Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715603-97.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: CARDOSO, PESSOA, MAGALHÃES E ALMEIDA ADVOGADOS AGRAVADOS: EFENSE CARIRI LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA, EFENSE EDEIA LTDA, EFENSE HOLDING LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, LEONARDO DE MOURA BORGES, KELLEN PERES DA SILVA, MARCO ANTÔNIO DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. EFENSE CARIRI LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA, EFENSE EDEIA LTDA, EFENSE HOLDING LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, LEONARDO DE MOURA BORGES, KELLEN PERES DA SILVA, MARCO ANTÔNIO DA SILVA e MARCUS VINICIUS SANTANA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005